Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-60.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011313-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES DE SOUSA - CPF: 078.790.161-04 (AGRAVANTE), ELAINE SKIRESINSKI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 391.771.900-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (BENEFICIÁRIO), FIRMINO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 267.489.161-00 (AGRAVANTE), FATIMA PERFEITO DA SILVA CAMPOS - CPF: 248.872.936-15 (AGRAVANTE), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (AGRAVANTE), JACANAN LOPES DIAS E SOUZA - CPF: 544.482.471-04 (AGRAVANTE), JOACI POLICARPO DA CUNHA - CPF: 137.914.271-72 (AGRAVANTE), JOSE BARBOSA FILHO - CPF: 072.295.341-00 (AGRAVANTE), LAURINEIDE FERREIRA DO CARMO - CPF: 137.546.101-04 (AGRAVANTE), MARIA ELENA SAQUETE - CPF: 205.953.521-20 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Eduardo Antunes de Souza e Outros
contra
decisão monocrática desta Relatora (ID n. 134969676), que, nos autos de
Reclamação n. 1011313-60.2020.8.11.0000,
proposta pelos Recorrentes em face de
acórdão

proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo
51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, os Agravantes defendem que a decisão impugnada, merece reforma, ante
o cabimento de
Reclamação
contra ato da Turma Recursal com base no Regimento
Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pretendem a aplicação da Súmula
85
do STJ, diante da divergência entre o entendimento da Turma Recursal e o referido enunciado.

Sustentam que,
a ação foi ajuizada
com base
na Resolução n. 3/2016 do STJ, que dispõe a possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior.

Asseveram que,
o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a admitir a propositura da Reclamação Constitucional ao STJ, por meio do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário de nº 571.572/BA, com fundamento no artigo 105, I, “f” da Constituição Federal de 1988.

Asseveram que, o entendimento consolidado das Câmaras do Tribunal de Justiça é a aplicação da prescrição de trato sucessivo, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça, e Supremo Tribunal Federal (RE 561836/2013).

Por fim, pugnam para que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, para procedência da Reclamação Constitucional, afastando-se a prescrição, e concedendo o direito a verificação da existência ou não dos créditos mediante liquidação da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 142567678), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Considerando que foi homologada o pedido de desistência dos Reclamantes:
Jaçanan Lopes Dias e Souza,

Fátima Perfeito da Silva Campos, Eduardo Antunes de Sousa, Elaine Skiresinski Gonçalves de Oliveira, Ilton Batista Camilo, Joaci Policarpo da Cunha, José Barbosa Filho, Laurineide Ferreira do Carmo e Maria Elena Saquete, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil
,
retifique-se

a autuação com a exclusão das referidas partes do polo ativo.
(ID

116991487).

Acostou aos autos petição inserida no ID 123596960, pugnando pelo prosseguimento do feito, somente em relação ao Reclamante
Firmino Rodrigues de Jesus
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Eduardo Antunes de Souza e Outros
contra
decisão monocrática desta Relatora (ID n. 134969676), que, nos autos de
Reclamação n. 1011313-60.2020.8.11.0000,
proposta pelos Recorrentes em face de
acórdão
proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo
51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam em síntese que
o acórdão proferido pela Turma Recursal viola o texto da Súmula nº 85, bem como que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que mesmo que haja reestruturação da carreira, ainda é devido o pagamento das diferenças de URV.

Asseveram que, o acórdão se encontra em dissonância com decisão do TJMT, STJ e STF, com repercussão geral, acerca da necessidade de liquidação de sentença sob as diretrizes dadas no acórdão do RE 561836 - RN, 963468-MT, AResp nº 1.645.423-MT.

Sustentam que,
a ação foi ajuizada
com base
na Resolução n. 3/2016 do STJ, que dispõe a possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior.

Eis o teor da decisão impugnada:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de Reclamação ofertada por
Eduardo Antunes de Sousa e Outros
, com amparo no art. 988 do CPC e resolução n. 03/2016 do STJ, em face de suposta divergência entre o decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e no Recurso Inominado nº 0031938-19.2014.8.11.0041, e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria nele discutida.

Os Reclamantes sustentam que, o acórdão reclamado é divergente da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no que tange ao pagamento das diferenças da conversão do Cruzeiro Real para URV, pois, equivocadamente, reconheceu, a prescrição, ao fundamento de que as carreiras foram restruturadas por meio da Lei nº 6.528/1994, concluindo, que os autores receberam os reajustes salariais para recomposição das perdas decorrentes da URV.

Por fim, após transcrever julgados em prol de sua tese, pleiteia a procedência da reclamação, reformando o acórdão, e deste modo que seja reconhecido o direito dos Recorrentes de acordo com os termos da petição inicial e documentos.

O Relator do Recurso Inominado nº 0031938-19.2014.8.11.0041, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, prestou informações sobre a causa (Id 51296981).

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, por meio do (Id. 52351468).

Determinei a intimação dos autores para que, apresentem os documentos necessários a comprovação de hipossuficiência, no prazo legal (ID nº 58604972).

Os autores pagaram as custas no valor de R$ 553,99, conforme documento anexo (ID nº 67162668).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática proferida pela relatora, requerendo dar provimento ao recurso, a fim de que seja reformada in totum a decisão do juízo (ID nº 0044691954) que ordenou a suspensão do trâmite processual.

O Autor, Jacanan Lopes Dias e Souza, pediu desistência da ação por meio do ID. 75947465. Intimado, o Estado de Mato Grosso, aportou aos autos petição por meio do ID. 78623465, anuindo com o pedido de desistência da ação proposto por um dos Autores, qual seja, Jacanan Lopes Dias e Souza. Sendo homologado o pedido no ID nº 79029992.

Foi informado no Id. nº 113917479, acerca dos pedidos de desistências das partes Fátima Perfeito da Silva Campos, Eduardo Antunes de Souza, Elaine Skiresinski Gonçalves de Oliveira, Ilton Batista Camilo, Joaci Policarpo da Cunha, José Barbosa Filho, Laurineide Ferreira do Carmo e Maria Elena Saquete.

O Estado de Mato anuiu com o pedido de desistência das partes (id. nº 115816993). Sendo homologado o pedido no ID nº 116991487.

No id nº 120651451, foi certificado que: "CERTIFICO que, em observância à certidão de Id. 120000993, pg. 2, bem como, às petições de desistência juntadas no Id. 113917477, foi verificado que não foi formulado pedido de desistência pelo Reclamante FIRMINO RODRIGUES DE JESUS. CERTIFICO que, por tal razão, remeto os autos conclusos."

Determinei a intimação do Reclamante Firmino Rodrigues de Jesus, para se manifestar sobre os pedidos de desistência nos autos (Id.nº 121538490).

O Reclamante manifestou no id nº 123596960, requerendo o regular processamento do feito, apesar do pedido de algumas das partes de desistência da ação judicial, em decorrência da possibilidade de adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) da EMPAER.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, por seu turno, absteve-se de emitir parecer, ante a ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 131993198).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, consigno que a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

No caso dos autos, alegam os Reclamantes acerca da impossibilidade de se declarar prescrito o pedido de incorporação à remuneração do percentual correspondente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV frente a legislação que reestrutura a sua carreira, por estar em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

No caso se aplica o item 5 da Repercussão Geral, conforme citado; portanto, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Consta dos autos originário que, os Reclamantes são Servidores do Estado de Mato Grosso, cujas carreiras foram realinhadas e reestruturadas por meio da Lei nº 6.528 de 15-9-1994, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria.

Desse modo, tendo os autores ingressado com a ação em 2015, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, entende-se que cessou o direito dos Reclamantes de receber diferenças referentes à URV. Veja-se:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(Número - 1009515-64.2020.811.0000, Seção de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Seção de Direito Público, Julgado em 21/1/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

[...]

Não fosse o bastante, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, a reclamação só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, dentre as quais não se insere a discussão de eventual equívoco na aplicação de tese firmada em recurso especial ou extraordinário repetitivo, como, inclusive, estabelece o inciso II do §5º do art. 988 do CPC, com o seguinte teor, verbis:

§5º É inadmissível a reclamação:

I – (...)

II –
proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos
, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Destaquei.

Nesse sentido, aliás, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação nº 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação, veja-se:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacátio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.

10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020) (Grifei).

[...]

Destarte, tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.

Denota-se que, a Reclamação não foi conhecida, porque não se cuida de hipótese de preservação da competência do tribunal (Código de Processo Civil, artigo 988, I), nem da garantia da autoridade das decisões do tribunal (artigo 988, II), e também porque esse instituto não serve como sucedâneo de recurso.

Houve vasta fundamentação acerca do entendimento.

Irresignados, os agravantes, novamente, apontam que o Tribunal é competente para julgar a presente ação, e que
há evidente afronta a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que deve ser reformada a decisão antecedente, para procedência dos pleitos da inicial.

Quanto ao não cabimento de reclamação contra
acórdão
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos RE 963468/MT e RE 561836/RN, em sede de repercussão geral, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AREsp 1645423/MT, a Seção de Direito Público decidiu:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONTRARIEDADE ENTRE
ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que
monocraticamente
indeferiu a petição inicial da Reclamação, o
recurso
deve ser desprovido. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1002490-97.2020.8.11.0000,
relatora
Desembargadora Marilsen Andrade Addario,
julgamento
em 17 de setembro de 2020).

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –
ACÓRDÃO
PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1007077-65.2020.8.11.0000,
relatora
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
julgamento
em 20 de agosto de 2020).

Daí decorrente, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.

[...]

Ab initio,
cumpre destacar que, tendo em vista a homologação do pedido de desistência dos Reclamantes:
Jaçanan Lopes Dias e Souza e Outros, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil
, e a pe
tição inserida no ID 123596960, pugnando pelo prosseguimento da ação, os autos prosseguirão somente em relação ao Recorrente
Firmino Rodrigues de Jesus
.

Pois bem.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida, conforme será demonstrado.

Inicialmente, cumpre destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”

No presente caso, a parte reclamante, ora agravante, sugere que sua pretensão se enquadra no inciso II do artigo 988 do CPC/15, na Resolução STJ/GP nº 03/2016.

Contudo, ao analisar detidamente a temática do presente agravo, constata-se que não assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, por ocasião do julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.

O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”

(STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-2-2016 PUBLIC 22-2-2016)
[Destaquei].

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

2. Com efeito,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
.

3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.

4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 18/10/2019).

[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais
com reajustes determinados por lei superveniente
.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 14/10/2019).
[Destaquei]

Além do mais, o art. 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, sendo certo que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC.

Isso porque, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Única Recursal afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ ou súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade do STF, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que, o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Sobre o tema, inclusive, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação nº 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.

(
Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020)

Além disso, importante colacionar algumas das recentes e reiteradas decisões desta Seção de Direito Público e Coletivo entendendo pela extinção da Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas no artigo 988 do CPC, em razão da falta de pressuposto processual:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal
.”

(TJ-MT 10265348320208110000 MT,
Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
: 19/8/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 2/9/2021) [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

(TJ-MT 10147974920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/5/2022) [Destaquei]

Desse modo, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada foi devidamente fundamentada acerca da não violação à Súmula 85 do STJ e da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

Por fim, não há afronta ao artigo 489, §1°, VI, do CPC, pois a decisão foi bastante fundamentada, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados quando os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023